Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C. LOTE EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA NEGOCIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA.
1. O erro essencial é vício de consentimento reconhecido como causa de nulidade relativa, sujeita a prazo decadencial de quatro anos (CC 138 c/c 178).
2. Ainda que o imóvel esteja situado em área pública, deve ser reconhecida a validade do contrato entre as partes, diante da peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, sobretudo porque não se trata de transferência de direito real sobre imóvel público, mas, apenas, do cumprimento da obrigação pessoal assumida entre os contratantes.
3. Ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, o autor/apelante assumiu os riscos do negócio de forma consciente, não podendo, após ver frustrada a tentativa de regularização do imóvel, pretender direcionar o prejuízo financeiro ao cedente.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.